Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADÃO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, “esta por ai”. Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4° do Decreto-Lei 911/1969, 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de não haver tal previsão no ordenamento jurídico, acrescentando que a lei que rege a relação jurídica existente entre as partes prevê alternativas para que o credor possa recuperar o veículo ou requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados de diversos tribunais de justiça estaduais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4° do Decreto-Lei 911/1969, 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC” (ID Num. 26210681 - Pág. 5) e que “Na hipótese, verifica-se que o agravante sequer teria se dado ao trabalho de indicar onde o bem poderia ser localizado, o que, prima oculi, seria evidente manifestação intencional de impedir a busca apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação clara ao dever de cooperação, lealdade processual e boa-fé” (ID Num. 26210681 - Pág. 6). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017